Tribunal: TJMT
Processo: 0011991-71.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011991-71.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER - CNPJ: 24.672.792/0001-09 (APELANTE), ROGERIO LEITE DOS SANTOS - CPF: 415.886.061-04 (APELANTE), JACQUELINE CANDIDO DE SOUZA - CPF: 603.814.501-04 (ADVOGADO), CENTRO DE DIAGNOSTICO HCAN LTDA - CNPJ: 05.204.550/0001-46 (APELANTE), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER - CNPJ: 24.672.792/0001-09 (APELADO), RONAN SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 496.540.711-34 (ADVOGADO), MARCIANE PREVEDELLO CURVO - CPF: 796.288.181-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RONAN SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 496.540.711-34 (ADVOGADO), CENTRO DE DIAGNOSTICO HCAN LTDA - CNPJ: 05.204.550/0001-46 (APELADO), JACQUELINE CANDIDO DE SOUZA - CPF: 603.814.501-04 (ADVOGADO), ROGERIO LEITE DOS SANTOS - CPF: 415.886.061-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM GRAU DE RECURSO – PEDIDO PARA QUE HAJA RENOVAÇÃO DA RESSALVA DE SUSPENSIVIDADE DA COBRANÇA EM RAZÃO DE SER BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – DESNECESSIDADE – JUIZ SNGULAR JÁ ESTABELECEU A RESSALVA – IMPOSSIBILIDADE DE SE MAJORAR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DO PROVIMENTO PARCIAL DO APELO – PRECEDENTE DO STJ – TEMA REPETITIVO 1059 – ERRO MATERIAL CONSTATADO – RETIFICAÇÃO
EX OFFICIO
– EFEITOS INFRINGENTES APLICADO ACÓRDÃO REFORMADO –
RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando verificado quaisquer dos vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

Assim, considerando que parcialmente provido o apelo interposto pelo embargado, não há falar em majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença de mérito primeva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração:
oposto pela
ASSOCIACÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER – AMCC,
visando a integralização do Acórdão que, à unanimidade,
negou provimento
ao recurso de apelação interposto pela embargante e deu
parcial
provimento ao apelo interposto por
ROGÉRIO LEITE DOS SANTOS e CENTRO DE DIAGNÓSTICO HCAN LTDA – EPP,
assim ementado (ID. 215480655):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR EDIFICAÇÕES – CESSÃO DE IMÓVEL – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADA – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO COESOS, CERTOS E DETERMINADOS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIDO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR/INDENIZAR – AFASTADA – BENFEITORIAS REALIZADAS PELOS CESSIONÁRIOS – FATO INCONTROVERSO – PRETENSÃO DE DECLARAR NULO O LAUDO TÉCNICO PERICIAL – ALEGADA OMISSÕES INCONSISTÊNCIAS NO DOCUMENTO – IMPROCEDÊNCIA – ARGUMENTO DIVORCIADO DE ELEMENTOS DE PROVA – LAUDO PERCIAL ROBUSTO E CONSISTENTE – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – PRETENSÃO DE CONSIDERAR INTEGRALMENTE A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COMO INDENIZÁVEL – IMPROCEDÊNCIA – AS BENFEITORIAS REALIZADAS OCORRERAM A PARTIR DE UMA JÁ PRÉ-EXISTENTE – PEDIDO PARA DESCONSIDERAR A RETIRADA DOS MOBILIÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – AO PROPRIETÁRIO INCUMBE A RESPONSABILIDADE DE RETRIRAR MÓVEIS DO LOCAL – PRETENSÃO DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR INVESTIDO – PROCEDENTE – É DE RIGOR A ATUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.

Irresignação da requerida. Não há falar em inépcia da Inicial por pedido genérico e incerto, quando constatada coesão e robustez na causa de pedir e no pedido.

Deve ser deferido o pedido de justiça gratuita, quando constatado o preenchimento dos requisitos autorizadores. A parte requerida constitui-se como empresa sem fins lucrativos.

Não se admite nulidade de laudo pericial sem embasamento de provas que evidenciar vícios e inconsistências. A perícia foi realizada com vistoria presencial, acompanhada pelas partes e seus assistentes técnicos item a item, e é inequívoco que existem edificações e foram realizadas benfeitorias no imóvel.

Afigura-se incontroverso o dever de a requerida indenizar os autores pelo prejuízo material por eles suportado, por força do art. 1.255, do Código Civil.

Irresignação da parte autora. Denota-se que nem todos os itens expostos pela parte autora na planilha orçamentária foram, de fato, efetivamente gastos.

Os mobiliários não se incorporam ao imóvel, eis que passível de retirada. É desarrazoado imputar tal prejuízo à requerida, pois a obrigação de retirar os mobiliários inseridos no imóvel pertence aos autores, na condição de verdadeiros proprietários e responsáveis pelos bens móveis.

Há necessidade de atualizar novamente o valor investido pelos autores no imóvel em questão, especialmente porque a última atualização do cálculo ocorreu no longínquo ano de 2019.

Honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento), ante o parcial provimento do Apelo Adesivo interposto.

A embargante aponta omissão e obscuridade no Voto Condutor ao argumento de que, ao majorar os honorários de sucumbência fixados
na origem
, este Relator deixou de ressaltar a dispensa da cobrança dos referidos honorários, porquanto a recorrente foi agraciada pelo benefício da justiça gratuita.

Reforça que a majoração em grau de recurso prejudica sobremaneira as finanças da associação embargante.

Convicta nessas assertivas, pede a retificação ao recurso integrativo com efeitos infringentes, de modo a fazer constar no dispositivo do Acórdão a ressalva de que a cobrança de honorários de sucumbência somente poderá ocorrer após o decurso de 05 (cinco) anos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De pronto, a despeito dos judiciosos argumentos lançados pela embargante, razão não lhe assiste.

Da análise, observa-se que a Juíza da causa, quando da prolação da sentença de mérito, determinou a suspensividade da cobrança da verba sucumbencial em razão de a recorrente ter sido agraciada pela benesse da justiça gratuita. Veja-se o excerto (ID. 205985023):

“Por se tratar de beneficiária da Justiça Gratuita, fica suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência por até cinco anos.”

Portanto, não há necessidade de se faça nova ressalva neste 2o Grau de Jurisdição. Assim, não comporta acolhimento os embargos opostos pela recorrente.

No entanto, da releitura do Acórdão recorrido, constata-se que a decisão necessita ser integrada/retificada num outro ponto.

Com efeito, observa-se que o Acórdão recorrido foi julgado parcialmente provido e, por assim o ser, não há possibilidade de serem majorados os honorários fixados na sentença primeva, nos termos do que já dispôs o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt nos EREsp 1539725 /DF, de Relatoria do Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, que agregou interpretação ao disposto no art. 85, § 11, do CPC e que gerou o
tema repetitivo 1059
, que dispõe:

Tema 1059 - A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que
o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou
parcial do recurso
, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

Assim, considerando que parcialmente provido o apelo interposto pelo embargado, não há falar em majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença de mérito primeva.

Com essas considerações,
nega-se p
rovimento aos declaratórios
opostos. Contudo,
ex officio
,
reconhece-se
erro material
na parte dispositiva do Acórdão prolatado quanto à majoração dos honorários de sucumbência.

Onde se lê:

“Por fim, majoram-se os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), ante o parcial provimento do Apelo Adesivo interposto.”

Leia-se:

“Por fim, considerando que parcialmente provido o recurso,
deixa-se
de majorar os honorários advocatícios”.

Publique-se o teor deste
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024